Tribunal: TJMT
Processo: 1028368-27.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028368-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LARYSSA NUNES DA LUZ - CPF: 059.138.971-10 (APELADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TUTELA DE URGÊNCIA – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO COMPROVADO, AINDA QUE REALIZADO COM ATRASO – POSTERIOR INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR
NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM –
MANUTENÇÃO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA
–

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
(ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL) -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se, mesmo com atraso, as fatura
s
de
cartão de crédito
foram quitadas, a posterior inscrição
em cadastro de inadimplentes
configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais.

O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida não comporta alteração.

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC.

Por se tratar de responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora são aplicados a partir da citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de Indenização por Danos Morais em Razão de Falha na Prestação de Serviço com Tutela de Urgência cuja sentença foi proferida nos seguintes termos
:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presenteAção de Indenização por Danos Morais em razão de Falha na Prestação dos Serviçosajuizada por
Laryssa
Nunes da Luz
em desfavor de
Banco PAN S/A
para:

a)
Declarar
a inexistência do débito deR$ 114,20 (cento e quatorze reais e vinte centavos) objeto de discussão nos autos;

b)
Tornar definitiva
a tutela de urgência concedida no id91540233;

c)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

d)
Condenar
a parte requerida pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o
interesse na execução da sentença,
no prazo de 05 (cinco) dias”
.

O apelante

alega que
“
c
onforme faturas juntadas pelo recorrente, o pagamento realizado em atraso pela recorrida foi reconhecido somente na fatura com vencimento em 28/07/2022. Isso porque, o pagamento efetuado em atraso na data de 22/06/2022 ocorreu após o fechamento da fatura com vencimento em junho/2022, ocorrido em 19/06/2022”
e que
“após o reconhecimento dos pagamentos na fatura, o banco providenciou a baixa na negativação, resolvendo assim, ainda administrativamente, o imbróglio sofrido pela parte recorrida, portanto, não há nenhuma ilegalidade da atitude adotada pelo banco”.

Relata que
“a responsabilidade pelo suposto dano descrito na petição inicial recai exclusivamente sobre a recorrida. Isso ocorre porque a recorrida não cumpriu com o acordo estabelecido, efetuando o pagamento das faturas com considerável atraso, após vários dias de inadimplência”.

D
efende que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, visto que n
ão praticou ato ilícito e que
não houve
falha na prestação do serviço.

Diz que não ficou comprovado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante estabelecido para a reparação e que os juros de mora incidam
a partir

d
o arbitramento.

Ao final pugna pela minoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID
.
242619211
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com a
A
ção argumentando que, devido a dificuldades financeiras, deixou de pagar duas faturas, totalizando R$ 114,20, cujo valor foi quitado em 22/06/2022. No entanto, posteriormente, foi surpreendida com a negativação de seu nome, realizada pela parte requerida em 05/07/2022.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito de R$114,20

e condenar
o
apelante ao pagamento de R$6.500,00

de reparação.

Conforme se verifica nos autos, a autora realizou a quitação integral
da dívida, mesmo com atraso
,
e ainda assim,

o apelante
incluiu o nome d
ela
no cadastro de inadimplentes.

Logo, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o art
.
373, inciso II, do CPC.

Assim, é evidente a falha na prestação do serviço pelo réu, que, por conseguinte, deve arcar com o dano moral, neste caso presumido (
in
re

ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar
inócua
.

À vista desses critérios, os
R$6.500,00

definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão abaixo do que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Quanto aos juros de mora,

incidem a partir
da citação (art. 405 do CC), por se tratar de obrigação ilíquida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE ÁGUA – PAGAMENTO COMPROVADO, AINDA QUE REALIZADO COM ATRASO – POSTERIOR INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se, mesmo com atraso, as parcelas da dívida de fatura de água foram quitadas, a posterior inscrição nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais.

O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”.
(N.U 1002758-27.2022.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 10/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA QUITADA - REPARAÇÃO NECESSÁRIA – DANO MORAL FIXADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em débito já quitado configura dano moral passível de reparação”.
(N.U 1011900-44.2018.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022,
Publicado
no DJE 02/06/2022)

Por fim, em relação ao
s honorários advocatícios, p
ara defini-los, deve-se atentar para
os critérios dispostos no §2º, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(
REsp
n. 1139630/SC).

Nesta lide, foram estabelecidos em
16
% sobre o valor da condenação, o que atende aos requisitos legais e,
portanto
devem ser mantidos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar que os juros de mora incidam a contar da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024